Tribunal: TJMT
Processo: 1036344-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036344-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO - CPF: 551.410.561-04 (AGRAVADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO ACOLHEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sede de reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de trator agrícola, para análise de eventual juízo de retratação à luz do Tema 1132 do STJ, após ter sido reformada decisão que deferira liminar de busca e apreensão, em razão de notificação extrajudicial
devolvida com a anotação “não procurado”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura constituição válida em mora do devedor
fiduciante
, para os fins de prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1132 do STJ prevê que, em ações de busca e apreensão baseadas em contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que comprovado o envio ao local pactuado.

4.
A devolução da notificação com
a anotação “não procurado”
não equivale à comprovação de envio regular ao endereço contratual, configurando ausência de diligência
eficaz e impossibilitando a configuração da mora exigida para o prosseguimento da ação.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72) exige comprovação de mora para viabilizar a busca e apreensão, sendo insuficiente a mera
correspondência
sem indicativo de tentativa de entrega no endereço contratado.

6.
Não demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do devedor antes de eventual protesto por edital, inviabiliza-se a constituição em mora por este meio.

7.
Não se verifica motivo para retratação, mantendo-se íntegro o acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora e determinou a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1
.
A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor
fiduciante
.
2.
A configuração de mora em ação de busca e apreensão exige comprovação do envio e tentativa de entrega da notificação ao endereço contratual.
3.
A inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ocorre quando não demonstrado o envio regular da notificação ao endereço pactuado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.03.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.03.2023; Súmula 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
reexame do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

nos termos do art. 1.030, II, do CPC
,
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO
, reformando decisão
que havia deferido liminar de busca e apreensão do trator objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
.

O retorno dos autos
a este relator
decorre de decisão da Vice-Presidência
(Id. 294793367)
para análise de eventual juízo de retratação, à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou a tese de que “
em ação de busca e apreensão fundada em contrato
s
garantido
s

com
alienação fiduciária
(art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969)
,
para a
comprova
ção da mora
,
é suficiente
o envio
de notificação extrajudicial ao
devedor no
endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

No entanto, a matéria devolvida cinge-se a avaliar se, no caso concreto,
a correspondência com a notificação foi efetivamente enviada ao endereço constante no contrato
, condição necessária para configuração da mora e prosseguimento válido da ação de busca e apreensão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de a
gravo de instrumento
, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC/2015, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível
desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Recurso Especial n. 1.
951.888
/
RS
, julgado sob o rito dos repetitivos, correspondente ao Tema 1
.132
.

A matéria devolvida à apreciação diz respeito à necessidade de constituição válida em mora em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, por meio do envio de notificação ao endereço constante no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Na origem, foi ajuizada ação de busca e apreensão pel
a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
em face de
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO
, fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo como objeto um trator agrícola, sob o argumento de inadimplemento contratual e requerendo liminar de busca e apreensão.

O Juízo de primeiro grau deferiu a liminar, determinando a apreensão do bem, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos legais, reputando válida a comprovação de mora apresentada pela instituição financeira.

Interposto agravo de instrumento por
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO
, alegou a ausência de constituição válida em mora, diante da
anotação na correspondência
da notificação extrajudicial
de
“NÃO PROCURADO”, sustentando a impossibilidade de prosseguimento da medida sem a comprovação efetiva da tentativa de entrega ao endereço contratual.

No julgamento do agravo de instrumento, esta Quinta Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso, reconhecendo que
a anotação “NÃO PROCURADO”
não configura comprovação válida de envio e tentativa de entrega da notificação ao endereço constante no contrato, afastando a constituição válida em mora e, por conseguinte, revogando a liminar de busca e apreensão deferida, com a restituição do bem ao agravante.

O acórdão restou assim ementado:

“
A controvérsia cinge-se à regularidade da constituição em mora do agravante

como requisito indispensável à busca e apreensão do bem trator
Massey
Ferguson modelo MF 4275,

alienado fiduciariamente.

Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e da tese fixada no

Tema n. 1132, do Superior Tribunal de Justiça, a constituição em mora do devedor pode ser feita mediante

notificação extrajudicial entregue no endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a notificação

pessoal. Contudo, se a notificação não for efetivada, o credor deve esgotar todos os meios para localização

do devedor antes de recorrer à intimação por edital.

No caso em tela, verifica-se que a instituição financeira enviou a notificação,

mas esta foi
devolvida com a informação "não procurado"
(Id. 259553180 – fls. 66). Tal circunstância

afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ, o qual exige que a notificação seja ao menos enviada ao

endereço do devedor indicado no contrato. Aqui, a notificação sequer foi efetivamente encaminhada, pois

não chegou ao destinatário, tornando inválida a tentativa de constituição em mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a exigência de

que a notificação seja enviada corretamente e, caso haja protesto por edital, que antes sejam esgotados todos

os meios para localização do devedor:

‘
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA

EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO

RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
Não comprovada
a
mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em

deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso

de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ,

relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje

7/3/2024
).

‘
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA

E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.

NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE

RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.

MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR
EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO

DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7

DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura

automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas,

considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é
imprescindível a comprovação da

mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de

notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta

registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo

dispensada a notificação pessoal.

3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com
a informação "não

procurado"
, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da

ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não

foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio

do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização

do devedor.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos

meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital

demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em

recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido
’
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
2007339/RS,

relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
16/3/2023).

Além disso, o agravado alega que realizou o protesto do título, mas deixou de

demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação por edital,

conforme exige a jurisprudência do STJ. O protesto por edital somente pode ser aceito se o credor

comprovar que tentou, sem êxito, todas as formas de localização do devedor, o que não ocorreu no presente

caso.

Ademais, o agravante demonstrou suficientemente que o trator apreendido é

essencial para suas atividades agrícolas, sendo indispensável para sua subsistência. A retirada do bem

compromete sua capacidade produtiva e financeira, o que contraria o princípio da função social do contrato,

previsto no art. 421 do Código Civil.

[...]

Diante desse cenário, resta evidente a irregularidade da constituição em mora e,

consequentemente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada.

Por conseguinte, o agravo interno interposto pela parte agravada resta

prejudicado, uma vez que a decisão que deferiu a tutela recursal está confirmada.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto

por WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, para

determinar a restituição do bem ao agravante
.
[
...]”
(Id. 273378859 – fls. 1/7).

Com a devida vênia, não há espaço para retratação neste momento.

O Tema 1.132 do STJ, de fato, firmou o entendimento de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento. Todavia,
a própria tese estabelece como premissa a necessidade de comprovação do envio ao endereço informado no contrato
, não sendo
suficiente alegações genéricas ou meros protocolos
sem correspondência ao local pactuado.

No caso em exame, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos (I
d.
260830194
e Id.
260831659), a correspondência foi
devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, evidenciando que não houve
entrega, e sequer diligência efetiva de envio ao endereço contratual do devedor, sendo inequívoco que a notificação sequer chegou a ser efetivamente enviada de modo regular e válido ao local contratado,
condição elementar para aplicação do Tema 1.132.

Consoante reiterada jurisprudência desta Corte e do STJ (Súmula 72), a constituição em mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, não se tratando de formalidade dispensável, tampouco podendo ser presumida sem lastro probatório idôneo.

Nesse sentido,
a jurisprudência do Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinando a apreensão do bem objeto do contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada via
WhatsApp
, sem observância dos requisitos estabelecidos na Portaria-Conjunta n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021, configura nulidade processual; e (
ii
) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a informação "NÃO PROCURADO" é suficiente para a válida constituição em mora do devedor
fiduciante
, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

III. Razões de decidir

[...]

5. A constituição em mora do devedor
fiduciante
constitui pressuposto essencial para a concessão da medida liminar de busca e apreensão, conforme estabelecido no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e consolidado na Súmula 72 do STJ.

6.
O Tema 1.132 do STJ estabelece que
é
suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando a prova do recebimento, porém tal orientação não se aplica quando a correspondência retorna com a informação "NÃO PROCURADO", hipótese em que não ocorre efetiva entrega da notificação.

7.
A devolução da notificação com
a informação "NÃO PROCURADO"
indica ausência de tentativa de entrega no endereço do destinatário, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se", não configurando, portanto, constituição válida em mora.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade da citação e a ausência
de constituição válida em mora, revogando a medida liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo ao agravante.

Tese de julgamento:
‘
1
. A citação via
WhatsApp
somente é válida quando observados os requisitos normativos estabelecidos, incluindo chamada por vídeo, identificação das partes e encaminhamento dos documentos processuais. 2. A devolução da notificação extrajudicial com a informação 'NÃO PROCURADO' afasta a constituição válida em mora do devedor
fiduciante
, inviabilizando a concessão da medida liminar de busca e
apreensão.
’

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238 e 247; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o;
Portaria-Conjunta
n. 412-PRES/VICE/CGJ/2021,
arts
. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.951.888/RS, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.02.2024; Súmula 72/STJ; TJMT
, Agravo
de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j.
11.03.2025
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
,

agravo de instrumento
1011833-44.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
,
D
je

05/06/2025
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação foi
devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não
procurado” basta para constituir em mora o devedor em contrato de alienação fiduciária
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ
.

4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2.
A devolução com
a anotação “não procurado”
, sem essa comprovação, é insuficiente
.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132;
REsp
2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j.
31.12.2024
”
.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1008730-29.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
D
je

28/05/2025
)
.

Observa-se, ainda, que
a anotação “NÃO PROCURADO”
difere das hipóteses de “AUSENTE” ou “MUDOU-SE”, pois indica que a correspondência permaneceu na agência dos Correios sem ser reclamada, o que revela

a inexistência de diligência de entrega no endereço do devedor, afastando a constituição válida em mora e inviabilizando a ação de busca e apreensão.

Dessa forma, mantém-se íntegro o acórdão que reformou a decisão de primeiro grau, reconhecendo a nulidade da liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do bem ao agravante, dada a ausência de constituição válida em mora.

Ante o exposto,
NÃO EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO, para reformar a decisão que deferiu a busca e apreensão, reconhecendo a ausência de constituição válida em mora.

É como
voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal reside na constituição válida da mora, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. O imbróglio nasce sob o fato da notificação extrajudicial enviada pelo banco ter sido infrutífera, devolvida com a anotação “não procurado”, o que supostamente descaracterizaria a mora e, por consequência, a própria viabilidade da ação de busca e apreensão.

Todavia, o entendimento por mim adotado em diversos julgados caminham no sentido de que o retorno de “não procurado”, por si só, não se presta para afastar a mora, haja vista o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, segundo o qual:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Em consonância com essa diretriz, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido que a devolução da notificação com a informação “não procurado” não é causa de invalidade da constituição da mora, desde que a correspondência tenha sido enviada ao endereço constante no contrato, cabendo ao devedor diligenciar junto à unidade dos Correios para o recebimento da comunicação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
(N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023) Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
(N.U 1002257-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025) - Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.
A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.
A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.
No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status
"não procurado",
o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.
Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; STJ, Tema 1.132.
(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) - Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
.
(N.U 1003603-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) - Grifei

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Desnecessidade de apresentação do documento original. Notificação Extrajudicial enviada ao endereço do Contrato. Constituição em Mora. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2- A controvérsia consiste em torno de três questões: (i) saber se é necessária a apresentação do contrato original para propositura da Ação de Busca e Apreensão; (ii) analisar se a mora foi constituída, mesmo diante do retorno da notificação extrajudicial com a informação "não procurado"; (iii) averiguar se eventual acordo posterior à distribuição da Ação, com pagamento parcial da dívida, tem o condão de impedir a apreensão do bem.
III. Razões de decidir
3- A juntada da via original do contrato não constitui requisito essencial à propositura da Ação, desde que os elementos documentais apresentados viabilizem o contraditório e a ampla defesa. 4- O devedor foi regularmente constituído em mora com o envio da notificação extrajudicial para o endereço que consta oo contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da tese firmada no Tema 1132/STJ, tornando desnecessária a comprovação do recebimento efetivo da correspondência.
5- A renegociação extrajudicial posterior à distribuição da Ação não afasta a mora, tampouco o direito do credor à apreensão do bem. Para purgar a mora, exige-se o pagamento da integralidade da dívida.
IV. Dispositivo
6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1
. É válida a constituição em mora do devedor fiduciário mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência retorne com a indicação 'não procurado'.
2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, artigos. 2o, § 2o, 3.o §2.o; CPC, artigo 424.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 722; STJ, AgInt no AREsp 1805548/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.11.2021; STJ AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; TJSP, AI 2022022-81.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Menge, j. 27.03.2024; TJMT 1034082-23.2024.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.
(N.U 1000983-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(ii) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (iii) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.
III. Razões de decidir:
3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não procurado” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.
5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.
7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.
IV. Dispositivo e tese:
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não procurado’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o; STJ, Tema 1.132.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS; EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63440/BA.
(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) -Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não procurado".
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.
5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não procurado". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.
6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.
Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não procurado'.”
(N.U 1000527-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Ueslen de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5.
Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação
. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ, AgRg no AREsp 588218/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.
(N.U 1005339-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) - Grifei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.
1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
2. Recurso desprovido.-
(N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) -Grifei

Por tais motivos,
abro divergência
aos votos relacionados a este tema e que desconsiderem a validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência seja devolvida com a indicação de “não procurado”, em atenção ao tema 1.132 do STJ.

Diante do exposto, voto pelo acolhimento do Juízo de Retratação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025